Tribunal: TJDFT
Processo: 0729134-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729134-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: J K COMERCIO DE ARTIGOS USADOS LTDA, JONATHAS SOARES SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO SA, ora agravante, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 162291762 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702242-97.2020.8.07.0007, ajuizado pelo agravante e por FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO em face de J K COMERCIO DE ARTIGOS USADOS LTDA e JONATHAS SOARES SOUSA, ora agravados, rejeitou liminarmente o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade executada. Em suas razões recursais em ID 49163797, o agravante narra que houve o ajuizamento de ação monitória em face do agravado por inadimplemento de título firmado entre as partes; que, constituído o título, tentou-se localizar bens ou valores passíveis de penhora, sem sucesso; que, em pesquisas extrajudiciais, o agravante localizou uma empresa em nome do executado e apresentou pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, o que foi indeferido pelo juiz. Afirma o agravante que a concessão de efeito suspensivo é necessária, porque o indeferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica poderá gerar a prescrição, alegando que o decorrer do “prazo de arquivamento provisório nos autos irá gerar prejuízo ao ora agravante de contrato não adimplido pelo agravado”. Sustenta que presentes os requisitos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, ressaltando que o agravado, mesmo ciente da dívida, não efetuou o pagamento e, apesar de várias diligências para encontrar bens em valores em nome dos agravados, não houve resposta positiva, verificando-se apenas a “existência de empresa em nome do devedor e indício de confusão patrimonial da empresa com a pessoa física”. Alega que, “pela narrativa e documentação juntada aos autos, resta comprovada a existência de indícios de desvio de personalidade e de confusão patrimonial da parte agravada”. Desta forma, requer seja concedido efeito suspensivo de forma liminar para tornar sem efeito a decisão que indeferiu o pedido de processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e determinou nova manifestação nos autos. No mérito, requer a declaração de nulidade da decisão agravada, para que seja deferida a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica nos termos apresentado na petição da parte agravante. Preparo recolhido (ID 49163799). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. No que concerne à probabilidade do direito invocado, ela não se evidencia de plano. Conforme visto, o presente agravo versa sobre a possibilidade de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Eis os fundamentos da decisão agravada, in verbis (ID 165097944 dos autos de origem): (...) Não vislumbro causa jurídica suficiente para autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O ordenamento jurídico admite o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica como decorrência de interpretação teleológica do art. 50 do Código Civil, que dá suporte à instrumentalização do combate ao uso indevido e fraudulento do ente societário por seus sócios. No entanto, são necessários indícios mínimos da existência de abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial, o que não se verifica nos autos. Sobre o tema o TJDFT adotou o seguinte entendimento: (...) Na espécie, o exequente não apresentou qualquer prova de que a sociedade devedora tenha agido com abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. O simples fato de o seu sócio ser sócio de outras sociedades não é suficiente para embasar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, rejeito liminarmente o incidente. Não se verifica, da análise sumária aqui realizada, incorreção na decisão agravada. O art. 50 do Código Civil estabelece os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) No caso em análise, o agravante fundamenta o seu pedido no não pagamento do valor devido pelos agravados, na não localização de bens e na fato de o devedor figurar como sócio em duas empresas que se encontram ativas. Ora, o mero fato de o devedor figurar como sócio em uma sociedade não é o suficiente para caracterizar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Assim, ausente a probabilidade do direito. Além disso, nota-se que o recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de forma genérica, sem indicar o motivo pelo qual pleiteia o referido efeito. Confira-se: (...) A concessão efeito suspensivo se faz necessário tendo em vista que o indeferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade poderá gerar a ocorrência de prescrição nos autos. A concessão do pedido emergencial, de forma alguma trata de privilegiar o Agravante em detrimento da Agravada, pois decorrer prazo de arquivamento provisório nos autos irá gerar prejuízo ao ora agravante de contrato não adimplido pelo agravado. (...) Sendo assim, caso a tutela emergencial seja concedida somente ao final deste recurso, ocasionará prejuízos irreparáveis à Agravante, pois os Agravados postulam guarida do Poder Judiciário para não honrar contrato celebrado. Cotejando os autos originários, não há indícios da urgência necessária à concessão do efeito suspensivo, pois não demonstrou o agravante que o perigo por ele apontado seja de difícil ou impossível reparação. A esse respeito, a doutrina esclarece que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, e que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). O mero transcurso do tempo, se não iminente a possibilidade de prescrição, não autorizam a concessão do efeito suspensivo imediatamente. Não revelada, portanto, a urgência alegada pela parte agravante, o que fulmina a pretensão liminar para suspensão do recurso. Como o recorrente não fundamentou devidamente o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se os agravados, facultando a eles a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.